Tribunal: TJPA
Processo: 0873304-75.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0873304-75.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: CICLO CAIRU LTDA, CICLO CAIRU LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXADO NO PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO DO ARBITRAMENTO E FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
In casu
resta evidente o cabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que, inobstante a extinção do processo, sem resolução do mérito, face a alteração legislativa que ocorreu reduzindo o valor da multa aplicada, deve ser observado que a referida alteração decorre de adequação a precedentes do Supremo Tribunal Federal, que consideram confiscatória a multa acima de 100% do tributo devido, ensejando a condenação do apelante por ter dado causa a propositura da ação, além do que não se cogita de redução do percentual de arbitramento na espécie,
pois fixado no mínimo legal

previsto

no art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC, e não se trata de valor exorbitante para ocasionar enriquecimento ilícito e não se trata de valor ínfimo ou irrisório, portanto, inadmissível a aplicação da equidade, consoante definido no Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 24.06.2024 até 01.07.2024.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida nos autos da ação de anulação de débito fiscal ajuizada por

CICLO CAIRU LTDA em seu desfavor, consignando a extinção do processo, sem resolução do mérito, mas condenando o apelante ao apagamento de honorários de sucumbência fixado no mínimo estabelecido no art. 85, §3.º, incisos I e II, do CPC, a ser calculado sobre o valor da diferença da multa aplicada inicialmente de 210% e o valor final, quando aplicada no percentual de 80% sobre o valor do tributo devido pelo autor.

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Diz que a metodologia utilizada foi equivocada e inadequada a espécie e que haveria necessidade de fixação do valor dos honorários por equidade, utilizando da apreciação equitativa, da razoabilidade e da proporcionalidade, pois sustenta que o apelante teria de pagar o valor de R$

306.215,29, somando honorários e custas processuais, sem levar em consideração a natureza e complexidade da causa e que a causa foi encerrada por força da alteração legislativa ocorrida que beneficiou a contribuinte e que a fixação não teria atendido o previsto no art. 85, §2.º, incisos I até IV, e art. 8.º, ambos do CPC, invocando em seu favor uma interpretação finalística, sistemática e extensiva da norma e não exclusivamente literal, em atenção do disposto no art. 5.º da LINDB.

Defende ainda o afastamento da tese aplicada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n.º 1.877.883/SP, discorrendo sobre o referido julgamento e transcrevendo outros precedentes sobre a matéria, além da inconstitucionalidade do referido julgamento por afronta ao disposto no art. 1.º, incisos III e IV; art. 3.º, incisos I e III; art. 37 e 170, inciso VII, da CF. Além da incidência do art. 5.º, incisos XXXV e LXXVIII, da CF.

Requer assim seja reformada a sentença recorrida e determinar o arbitramento por apreciação equitativa da matéria.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
13855215- Pág. 01/11.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que não asiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos:

A controvérsia da apelação diz respeito a condenação a honorários advocatícios de sucumbência fixados no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3.º, incisos I e II, do CPC.

Analisandos os autos, verifico que
,
inobstante a extinção do processo, sem resolução do mérito, face a alteração legislativa que ocorreu reduzindo o valor da multa aplicada, deve ser observado que a referida alteração decorre de adequação a precedentes do Supremo Tribunal Federal, que consideram confiscatória a multa acima de 100% do tributo devido, ensejando a aplicação do princípio da causalidade e a condenação do apelante por ter dado causa a propositura da ação.

Além do que, entendo que não se cogita de redução do percentual de arbitramento na espécie, pois fixado no mínimo legal previsto no art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC, pois
os fundamentos apresentados no arrazoado não são hábeis a reformar o entendimento consignado na sentença, tendo em vista que os parâmetros utilizados pela MM Juízo
a quo
é condizente com os fatos que ensejaram a sucumbência do apelante e o correspondente arbitramento em valor correspondente a diferença entre o valor da multa aplicada e o apurado após alteração legislativa,

Na espécie, houve aplicação correta das normas que regulamentam a matéria, face o estabelecido no julgamento paradigmático do recurso repetitivo do Tema n.º 1.076 do STJ, pois os honorários de sucumbência foram fixados no percentual mínimo admitido, o que não é exorbitante, muito menos irrisório, sendo condizente com o parâmetro legal estabelecido em desfavor da Fazenda Pública, na forma estabelecida no art. 85, §3.º, I e II, do CPC, ou seja: o mínimo admitido em lei.

Daí porque, entendo aplicável o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP, que veda a fixação de honorários de forma equitativa, na forma defendida no arrazoado da apelação, com base na aplicação do art. 85, §8.º, do CPC, quando não for caso de aproveitamento econômico inestimável ou irrisório, como na espécie, nos seguintes termos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.

1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes.

3. A propósito, quando o § 8º do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado".

4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza.

5. Percebe-se que o legislador tencionou, no novo diploma processual, superar jurisprudência firmada pelo STJ no que tange à fixação de honorários por equidade quando a Fazenda Pública fosse vencida, o que se fazia com base no art. 20, § 4º, do CPC revogado. O fato de a nova legislação ter surgido como uma reação capitaneada pelas associações de advogados à postura dos tribunais de fixar honorários em valores irrisórios, quando a demanda tinha a Fazenda Pública como parte, não torna a norma inconstitucional nem autoriza o seu descarte.

6. A atuação de categorias profissionais em defesa de seus membros no Congresso Nacional faz parte do jogo democrático e deve ser aceita como funcionamento normal das instituições. Foi marcante, na elaboração do próprio CPC/2015, a participação de associações para a promoção dos interesses por elas defendidos. Exemplo disso foi a promulgação da Lei n. 13.256/2016, com notória gestão do STF e do STJ pela sua aprovação. Apenas a título ilustrativo, modificou-se o regime dos recursos extraordinário e especial, com o retorno do juízo de admissibilidade na segunda instância (o que se fez por meio da alteração da redação do art. 1.030 do CPC).

7. Além disso, há que se ter em mente que o entendimento do STJ fora firmado sob a égide do CPC revogado. Entende-se como perfeitamente legítimo ao Poder Legislativo editar nova regulamentação legal em sentido diverso do que vinham decidindo os tribunais. Cabe aos tribunais interpretar e observar a lei, não podendo, entretanto, descartar o texto legal por preferir a redação dos dispositivos decaídos. A atuação do legislador que acarreta a alteração de entendimento firmado na jurisprudência não é fenômeno característico do Brasil, sendo conhecido nos sistemas de Common Law como overriding.

8. Sobre a matéria discutida, o Enunciado n. 6 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal - CJF afirma que: "A fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa só é cabível nas hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC."

9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa - como defendido pelo amicus curiae COLÉGIO NACIONAL DE PROCURADORES GERAIS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL/CONPEG - deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

12. Na maioria das vezes, a preocupação com a fixação de honorários elevados ocorre quando a Fazenda Pública é derrotada, diante da louvável consideração com o dinheiro público, conforme se verifica nas divergências entre os membros da Primeira Seção. É por isso que a matéria já se encontra pacificada há bastante tempo na Segunda Seção (nos moldes do REsp n. 1.746.072/PR, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, DJe de 29/3/2019), no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%, conforme previsto no art. 85, § 2º, inexistindo espaço para apreciação equitativa nos casos de valor da causa ou proveito econômico elevados.

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao amicus curiae Instituto Brasileiro de Direito Processual - IBDP, quando afirma que "esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

15. Cabe ao autor - quer se trate do Estado, das empresas, ou dos cidadãos - ponderar bem a probabilidade de ganhos e prejuízos antes de ajuizar uma demanda, sabendo que terá que arcar com os honorários de acordo com o proveito econômico ou valor da causa, caso vencido.

O valor dos honorários sucumbenciais, portanto, é um dos fatores que deve ser levado em consideração no momento da propositura da ação.

16. É muito comum ver no STJ a alegação de honorários excessivos em execuções fiscais de altíssimo valor posteriormente extintas. Ocorre que tais execuções muitas vezes são propostas sem maior escrutínio, dando-se a extinção por motivos previsíveis, como a flagrante ilegitimidade passiva, o cancelamento da certidão de dívida ativa, ou por estar o crédito prescrito. Ou seja, o ente público aduz em seu favor a simplicidade da causa e a pouca atuação do causídico da parte contrária, mas olvida o fato de que foi a sua falta de diligência no momento do ajuizamento de um processo natimorto que gerou a condenação em honorários. Com a devida vênia, o Poder Judiciário não pode premiar tal postura.

17. A fixação de honorários por equidade nessas situações - muitas vezes aquilatando-os de forma irrisória - apenas contribui para que demandas frívolas e sem possibilidade de êxito continuem a ser propostas diante do baixo custo em caso de derrota.

18. Tal situação não passou despercebida pelos estudiosos da Análise Econômica do Direito, os quais afirmam com segurança que os honorários sucumbenciais desempenham também um papel sancionador e entram no cálculo realizado pelas partes para chegar à decisão - sob o ponto de vista econômico - em torno da racionalidade de iniciar um litígio.

19. Os advogados devem lançar, em primeira mão, um olhar crítico sobre a viabilidade e probabilidade de êxito da demanda antes de iniciá-la. Em seguida, devem informar seus clientes com o máximo de transparência, para que juntos possam tomar a decisão mais racional considerando os custos de uma possível sucumbência. Promove-se, dessa forma, uma litigância mais responsável, em benefício dos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

20. O art. 20 da "Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro" (Decreto-Lei n. 4.657/1942), incluído pela Lei n. 13.655/2018, prescreve que, "nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão". Como visto, a consequência prática do descarte do texto legal do art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 8º, do CPC, sob a justificativa de dar guarida a valores abstratos como a razoabilidade e a proporcionalidade, será um poderoso estímulo comportamental e econômico à propositura de demandas frívolas e de caráter predatório.

21. Acrescente-se que a postura de afastar, a pretexto de interpretar, sem a devida declaração de inconstitucionalidade, a aplicação do § 8º do artigo 85 do CPC/2015, pode ensejar questionamentos acerca de eventual inobservância do art. 97 da CF/1988 e, ainda, de afronta ao verbete vinculante n. 10 da Súmula do STF.

22. Embora não tenha sido suscitado pelas partes ou amigos da Corte, não há que se falar em modulação dos efeitos do julgado, uma vez que não se encontra presente o requisito do art. 927, § 3º, do CPC.

Isso porque, no caso sob exame, não houve alteração de jurisprudência dominante do STJ, a qual ainda se encontra em vias de consolidação.

23. Assim, não se configura a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, o que, como se vê claramente, não ocorreu no caso concreto.

24.
Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”

(REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Assim, não se cogita de falta de razoabilidade ou proporcionalidade no arbitramento, para a finalidade de caracterizar enriquecimento ilícito do causídico, muito menos para finalidade de inobservância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2.º e 3.º, do CPC, tendo em vista que a condenação foi dentro dos parâmetros legais, inclusive no mínimo permitido,
ex vi
art. art. 85, §3.º, II, do CPC.

Nestas circunstâncias, não se caracteriza a ausência de fundamentação, é perfeitamente possível identificar o valor da causa correspondente ao proveito econômico pretendido, inclusive indicado no próprio arrazoado do apelante, por conseguinte, não resta dúvida que o arbitramento é condizente com a situação do caso concreto, pois observada a previsão do art. 85, §§2.º e 3.º, II, do CPC.

Neste sentido, verifico que o apelante não indica de forma especifica qual foi a inobservância legal ou a afronta constitucional, pois se restringe a alegar a violação de forma genérica, portanto, entendo que o arbitramento é compatível com o trabalho realizado, tendo em vista que fixado no mínimo legal, não se tratando de valor exorbitante para ocasionar enriquecimento ilícito e não se trata de valor ínfimo ou irrisório para aplicação da equidade, portanto, inadmissível a aplicação de arbitramento por equidade, na forma definida no Tema n.º 1076, julgamento do REsp. n.º 1.850.512/SP.

Assim, não vislumbro as afrontas constitucionais apontadas no arrazoado (art. 1.º, incisos III e IV; art. 3.º, incisos I e III; art. 37 e 170, inciso VII, da CF; e art. 5.º, incisos XXXV e LXXVIII, da CF), face a ausência de especificação dos motivos da suposta afronta as normas e/ou incompatibilidade com o texto constitucional, ensejando a existência apenas de meras conjecturas sem prova sobre a matéria.

Ante o exposto, conheço da apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 02/07/2024